Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-19.2025.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000032-19.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.888.271-68 (RECORRENTE), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM ADQUIRIDA EM CLASSE EXECUTIVA – INEXISTÊNCIA DE ASSENTOS DA MODALIDADE CONTRATADA – ACOMODAÇÃO EM CLASSE INFERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARCIAL PROVIMENTO

1.
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão de alteração de assento contratado em classe executiva para categoria inferior, no trecho São Paulo/Bogotá/São Paulo, diante da inexistência da modalidade adquirida na aeronave utilizada.

2.
A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na origem deve ser mantido ou reduzido, diante das circunstâncias do caso concreto.

3.
A relação jurídica entre passageiro e transportadora aérea é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

4.
A substituição do assento contratado por outro de categoria inferior configura descumprimento do dever de adequação do serviço, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

5.
No caso, a quantia de R$ 5.000,00 por autor mostra-se ligeiramente elevada, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00, valor suficiente para reparar o dano e prevenir novas condutas ilícitas.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela empresa ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A AVIANCA., em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, em razão da falha na prestação de serviço por alteração de assento em modalidade inferior.

A insurgente requer, em síntese, a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025